Tribunal: TJDFT
Processo: 0700296-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. INEXIGIBILIDADE. OBRIGAÇÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 864 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. TAXA DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC). DÉBITO CONSOLIDADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da propositura de ação rescisória; e (ii) estabelecer se a tese fixada no Tema de Repercussão Geral n. 864 do Supremo Tribunal Federal torna inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação rescisória, sem concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão rescindendo, não interrompe o cumprimento de sentença, conforme art. 969 do Código de Processo Civil.
4. A tese fixada pelo Tema de Repercussão Geral n. 864 do Supremo Tribunal Federal, que condiciona a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos à existência de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, não tem aplicação automática a casos em que a matéria já foi decidida no próprio título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. A propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença, salvo deferimento de tutela de urgência. 2. A tese fixada no Tema de Repercussão Geral n. 864 do Supremo Tribunal Federal não pode ser invocada para afastar obrigação consolidada em decisão judicial definitiva”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, arts. 502 e 969.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 864/STF.